Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA.
1. A decisão que acolhe a impugnação com arguição de excesso de execução e não põe fim à execução deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento.
2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
3. Honorários recursais constituem cláusula de barreira, incidindo em desfavor da parte que recorre e tem seu recurso inadmitido ou não provido.
4. Agravo interno conhecido e não provido.